Tribunal: TJMT
Processo: 1047522-94.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1047522-94.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), LUIS FELIPE SAMPAIO WERNER - CPF: 032.220.871-80 (ADVOGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. RECURSO PROTELATÓRIO. RECRUSO DESPROVDO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que confirmou o arbitramento de honorários advocatícios, sob a alegação de omissão, contradição e obscuridade.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão, contradição ou obscuridade quanto: (i) à interpretação das cláusulas contratuais que tratam da remuneração advocatícia; e (ii) à aplicação do art. 22, §2o, do Estatuto da OAB.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, especialmente quanto à modalidade de remuneração prevista no contrato e à possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios.

4. A tese recursal de que a remuneração não seria exclusivamente por êxito foi expressamente analisada e afastada, com base na interpretação do contrato e na aplicação dos princípios da boa-fé e da função social dos contratos.

5. Não há omissão na aplicação do art. 22, §2o, do Estatuto da OAB, tendo o acórdão fundamentado a decisão na justa remuneração dos serviços advocatícios prestados, afastando enriquecimento sem causa.

6. O embargante busca, na realidade, rediscutir a matéria já decidida, sem apontar efetivos vícios no acórdão, configurando caráter meramente infringente dos embargos, o que não é admissível.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento: “1. A oposição de embargos de declaração exige a demonstração objetiva de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada. 2. A rediscussão do mérito por meio de embargos de declaração não é admitida.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Estatuto da OAB, art. 22, §2o.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO BRADESCO S.A.
em face do acórdão (id. 271703350) que
NEGOU PROVIMENTO
ao apelo interposto, mantendo inalterada a r. sentença recorrida
.

O Embargante

(id. 273675367)
aduz, em síntese, que há omissão no v. acórdão embargado quanto à modalidade de contrato entabulado entre as partes, para tanto argumenta que o acórdão fundamentou-se equivocadamente na premissa de que o contrato era exclusivamente de êxito, sem considerar as diversas formas de remuneração pactuadas, a saber:
i)
Pagamento na distribuição da ação ("adiantamento");
ii)
Pagamento na garantia do processo (exemplo: penhora nos autos);
iii)
Pagamento na recuperação final do crédito, se houver;
iv)
Honorários de sucumbência;
v)
Pagamento em caso de irrecuperabilidade declarada.

Sustenta que o acórdão desconsiderou que todos os honorários contratados foram quitados até a rescisão contratual, e que esta ocorreu de forma regular, conforme pactuado; omissão que configura julgamento baseado em premissa fática equivocada, contrariando os artigos 141 e 492 do CPC, além de ferir os artigos 121, 421, 421-A, III, e 476 do Código Civil, o artigo 6.o da LINDB e o artigo 5.o, XXXVI, da Constituição Federal.

Segue argumentando que há omissão quanto às cláusulas do contrato de honorários e à impossibilidade de intervenção judicial, na medida em que reconheceu a possibilidade de arbitramento de honorários após a rescisão do contrato, sem considerar que: i) o contrato expressamente previa as formas de pagamento dos honorários; ii) não houve pedido de revisão ou anulação do contrato por nenhuma das partes; iii) a intervenção judicial viola o princípio da autonomia da vontade e o princípio da intervenção mínima do Estado nos contratos privados (art. 421, parágrafo único, do Código Civil).

Por fim, alega omissão quanto ao art. 22, §2o, do Estatuto da OAB, na medida em que utilizou o artigo 22, §2o, do Estatuto da OAB para justificar o arbitramento de honorários, sem considerar que esse dispositivo somente se aplica quando não há estipulação contratual, o que não é o caso.

Diante das omissões apontadas, requer-se a integração do acórdão para sanar as questões suscitadas, garantindo-se a correta prestação jurisdicional e a observância dos princípios da autonomia da vontade e do
pacta sunt servanda.

A parte Embargada apresentou contrarrazões (id. 274661864) pugnando pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

O art. 1.022 do CPC traz expressamente as hipóteses restritas de cabimento dos Embargos,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

A despeito de suscitar a ocorrência de vícios de julgamento no efetivo arbitramento dos honorários, verifica-se do aresto a exposição clara dos motivos que levaram ao convencimento da Câmara acerca da matéria debatida nos autos, de modo que o v. acórdão não registra margem de dúvidas ou omissões a serem esclarecidas por meio de Embargos de Declaração.

O acórdão embargado enfrentou de maneira clara e fundamentada todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, especialmente quanto à modalidade de remuneração prevista no contrato e à possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios.

Diferentemente do que alega o embargante, a decisão não se baseou em premissa fática equivocada, mas sim na correta interpretação do contrato e na aplicação dos dispositivos legais pertinentes.

A tese recursal de que a remuneração do advogado não se daria exclusivamente por êxito foi expressamente considerada e refutada no julgado, que, ao analisar os elementos dos autos, concluiu que o arbitramento de honorários era cabível, ainda que o contrato previsse formas distintas de pagamento. A decisão, portanto, não ignorou as cláusulas contratuais, mas, ao contrário, interpretou-as em conformidade com os princípios da boa-fé e da função social dos contratos.

Ademais, não há omissão na aplicação do artigo 22, §2o, do Estatuto da OAB. O acórdão embargado fundamentou-se na necessidade de garantir a justa remuneração dos serviços advocatícios, independentemente da rescisão contratual, sendo irrelevante a existência de cláusulas que estipulassem formas de pagamento, uma vez que o arbitramento se deu com fundamento na efetiva prestação dos serviços e na impossibilidade de enriquecimento sem causa.

Logo, bem se vê que não há omissão, contradição ou obscuridade no v. acórdão embargado, bem como que o arbitramento dos honorários se deu em harmonia com entendimento do c. STJ, vejamos:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AGRAVANTE. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte,
a revogação do mandato do advogado no curso da demanda autoriza a apuração da proporção cabível ao escritório dos honorários pelo trabalho desempenhado, afastando o risco de enriquecimento ilícito de uma parte sobre a outra
. 1.1. A revisão das conclusões fixadas em laudo pericial a respeito da proporção dos serviços executada demandaria revolvimento de matéria probatória. Incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ. 2. Agravo interno desprovido.”
(STJ. AgInt no AREsp n. 2.413.911/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j. 29/04/2024, DJe 02/05/2024) (g.n.)

Como se vê, as alegações do Embargante são muito mais fruto da inconformidade pelo fato de a decisão recorrida não ter sido proferida segundo o ângulo jurídico que mais lhes atina, do que pela existência de qualquer defeito que justifique sua integração por meio de aclaratórios, buscando o Recorrente, por meio destes, em verdade, o reexame da matéria e a adequação do julgado aos seus interesses, o que não se admite.

A propósito:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS POR EQUIDADE – VÍCIO NÃO VERIFICADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – PRETENSA REDISCUSSÃO – MULTA DO ART. 1.026, §2o DO CPC – NÃO APLICAÇÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC EMBARGOS REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, não estando presentes no acórdão embargado, revela a nítida intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável
.
”
(N.U 1023983-46.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 30/04/2021).

(Destaquei)

Além disso, o arbitramento dos honorários ocorreu de acordo com o conjunto probatório dos autos, sendo demonstrada a rescisão unilateral do contrato pelo banco embargante e os valores foram arbitrados de acordo com o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço, com a observância da jurisprudência aplicável à espécie.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos embargos de declaração opostos pela parte Requerida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025